Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vistos etc. O apelo interposto nestes autos já restara resolvido, ao passo que os embargos de declaração aviados pelos apelados estão em vias de serem submetidos a julgamento. Assim sendo, incabível o pedido que aviara a apelante/embargada via de petitório que formulara1, quando alinhara pretensão volvida à execução da resolução proferida no ambiente de sentença e não devolvida a reexame no apelo, consubstanciada no cancelamento imediato da averbação premonitória incidente sobre o imóvel objeto da lide. É que, em suma, a postulação encerra questão pertinente à fase executiva, devendo, se o caso, ser formulada em autos apartados, acaso repute a apelante cabível sua veiculação nesta fase procedimental, via cumprimento provisório. Indefiro, pois, o pedido deduzido, com aludida ressalva. Quanto ao mais, aguarde-se a inclusão dos vertentes aclaratórios em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição - ID 59595370 – fls. 467/469.